Tribunal: TJSP
Processo: 2050401-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Processual. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, na consideração de que interposto contra decisão que não se insere no rol taxativo do artigo 1.015 do aludido diploma processual.
Agravo de instrumento que era mesmo inadmissível, tendo em vista a incidência do

Ementa:
Processual. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, na consideração de que interposto contra decisão que não se insere no rol taxativo do artigo 1.015 do aludido diploma processual.
Agravo de instrumento que era mesmo inadmissível, tendo em vista a incidência do princípio da taxatividade. Impossibilidade de mitigação desse princípio no caso concreto. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.